Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701808-27.2022.8.07.9000 RECORRENTES: BENSEG SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA, E2F PARTICIPAÇÕES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LUCREE SOLUÇÕES INTELIGENTES S.A., SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S.A. RECORRIDO: BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DIREITO REGRESSO INEXISTENTE. 1. Mostra-se cabível o presente recurso, pois interposto contra decisão que admitiu a intervenção de terceiros, ex vi do art. 1.015, inc. IX, do CPC. Outrossim, e pelo mesmo motivo, não há falar em supressão de instância ou violação do juiz natural, pois houve pronunciamento judicial acerca da denunciação da lide, entendendo o Juízo a quo que a hipótese enquadrava-se no art. 125, inciso II, do CPC. Preliminares de não cabimento do recurso e supressão de instância rejeitadas. 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro." (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Assim, no caso concreto, mostra-se incabível a denunciação da lide, com amparo no 125, II, do CPC/2015, uma vez que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo de as denunciantes verem reconhecida a culpa de terceiro, ora agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 494, inciso II, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos embargos de declaração; b) artigos 129 e 325, ambos do CPC, sob o argumento de que a análise do mérito da denunciação da lide, quando a questão de fundo ventilada pelas partes sequer foi analisada em primeiro grau, é prematura e desborda dos limites de cognição do agravo de instrumento aviado pela ora recorrida. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VAMILSON JOSÉ COSTA, OAB/SP 81.425, e ANTONIO TAVARES PAES JR., OAB/RJ 59.793 e OAB/SP 229.614-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não há ofensa aos citados dispositivos “quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.834/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 21/12/23). De igual sorte, o inconformismo não prospera acerca da suposta negativa de vigência dos artigos 129 e 325, ambos do CPC, porquanto examinar a conclusão do acórdão vergastado, no sentido de que “nos autos de origem, já houve pronunciamento judicial a respeito da hipótese de cabimento da denunciação da lide, com fundamento no artigo 125, II, do CPC e a subsequente citação da agravada, nos termos do artigo 126 do mesmo diploma legal”, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VAMILSON JOSÉ COSTA, OAB/SP 81.425, e ANTONIO TAVARES PAES JR., OAB/RJ 59.793 e OAB/SP 229.614-A, conforme requerido em ID 44253128. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 44253128. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031